Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-33.2023.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000417-33.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WALDIJAN MAMEDES CALACA - CPF: 774.182.471-68 (RECORRIDO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000417-33.2023.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Waldijan Mamedes Calada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SANÇÃO APLICADA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Trata-se de ação anulatória de auto de infração ambiental que aplicou ao Recorrido multa de R$30.000,00, pelo descumprimento do Embargo, infração apurada nos autos do Processo Administrativo nº 456954/2018.

3. No presente caso, restou demonstrado que o Autor é o atual proprietário do imóvel e a infração administrativa ambiental foi cometida pelo seu genitor, que à época exercia a propriedade do bem, portanto, o seu genitor deve ser considerado como único destinatário da penalidade.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso dos autos, o contrato acostado em ID. 114320806, comprova que na data em que foi realizada a Auto de Inspeção n.º 103982 (2012) e Auto de Infração n.º 168260 (2018), o Requerente não era o detentor do imóvel, por conseguinte, não figura como autor da irregularidade. Importante ressaltar que em se tratando de responsabilidade administrativa, não há que se discutir acerca da (não)validade dos contratos entabulados entre indivíduos que acordam questões de responsabilidade ambiental.

5. No caso de ocorrência de dano ambiental o proprietário do imóvel deve repará-lo, ainda que não seja o causador do evento danoso, por se tratar de responsabilidade objetiva, contudo, na aplicação de pena de multa o ônus em provar a conduta do autuado como causador do dano, seja ele proprietário do imóvel ou terceiro é do Estado (responsabilidade subjetiva) Portanto, se restar ausente à comprovação do nexo de causalidade, deve ser afastado qualquer tentativa de responsabilização objetiva pela infração, situação que enseja na nulidade da autuação discutida.

6. Eis o jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE –
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo comprovação de culpa e nexo causal.

2. A autuação ambiental deve recair sobre o possuidor à época da infração.

3. A ausência de registro formal do compromisso de compra e venda implica na presunção de titularidade do imóvel pelo agravante à época dos fatos.

4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

5. Recurso não provido.

(N.U 1002088-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL -
MULTA POR INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO - ATIPICIDADE.

Em se tratando de infração administrativa, a responsabilidade, que dá espaço para a aplicação da multa, é subjetiva, sendo que esta depende sempre da conduta do agente, de modo que, se a prova dos autos dá conta de que a intervenção em Área de Preservação Permanente teria partido de terceira pessoa, antigo proprietário/possuidor do imóvel,
não se mostra possível responsabilizar o atual proprietário, o que afasta a tipicidade, bem como a imposição de multa, sendo no caso desnecessária a realização de audiência de conciliação ou mesmo produção de outras provas, porque o contexto dos autos já resolve a questão posta em julgamento. Provido em parte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.015618-0/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da sumula em 03/04/2019)

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a)

DECLARAR a ilegitimidade passiva do Requerente para responder pela infração ambiental a ele imputada decorrente do Auto de Inspeção nº 103982 e Auto de Infração nº 168260, e, consequentemente, da penalidade de multa aplicada. b)

CONDENAR o Requerido a Restituir ao Requerente o valor pago por este a título de multa, qual seja, no importe de R$ 1.737, 86 (mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024